Tribunal: TJDFT
Processo: 0021966-74.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0021966-74.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, em ação civil pública proposta em desfavor de GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA, DISTRITO FEDERAL, ora réus/apelados. Conforme se verifica, a parte apelante comunicou a perda do objeto e se manifestou pelo não conhecimento do recurso (ID. Num. 40589081). É o breve relato. DECIDO. Conforme afere-se dos autos, em petição de ID. Num. 40589081, a parte apelante informou a ausência do interesse recursal, “uma vez que a pretensão veiculada pelo Órgão Ministerial assenta-se na cobrança dos valores que teriam deixado de ser vertidos aos cofres públicos em razão do respectivo TARE, de forma que resta manifestar-se pelo não conhecimento do recurso”. Dessa forma, julgo prejudicado a presente apelação pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 12:58:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora